Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-08.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. IMAGENS INCONCLUSIVAS. PALAVRA POLICIAL ISOLADA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo M. P. D. F. T. contra sentença da 2a Vara da Infância e da Juventude do DF que absolveu o adolescente da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, com fundamento na insuficiência de provas quanto à autoria, nos termos do art. 189, IV, do ECA. A acusação sustentava que o adolescente comercializava entorpecentes em praça pública nas imediações de instituição de ensino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes para atribuir ao adolescente a autoria do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra isolada de agentes estatais, desacompanhada de elementos objetivos que confirmem a narrativa, é insuficiente para ensejar condenação por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
4. A dúvida razoável quanto à identidade do agente e à efetiva prática da conduta delituosa impõe a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.
5. Em respeito à presunção de inocência e ao devido processo legal, deve ser mantida a sentença absolutória na ausência de prova segura de autoria.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.